Tribunal: TJDFT
Processo: 0701040-66.2021.8.07.0002
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. INALTERADO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável o pleito absolutório, se a condenação está respaldada pela robustez das provas constantes aos autos, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. O princípio da insignificância pressupõe a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação e reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente, o que não se vislumbra no caso concreto.
3. No que concerne aos antecedentes, tenho que a fundamentação é idônea. Verifica-se que o réu possui diversas condenações transitadas em julgado por fatos anteriores ao processado nos presentes autos.
4. Registra-se que o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena é o adequado, pois, embora o quantum de reprimenda fixado seja inferior a quatro anos, trata-se de réu reincidente, o que inviabiliza a aplicação de regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.